Tribunal: TCU
Processo: 024.325/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível omissão na regulamentação e implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência prevista na Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão - LBI) e impactos nas políticas de cotas para pessoas com deficiência.

Inteiro teor:
Acórdão 493/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade; b) apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 003.487-2025-3 , dado que seus objetos são comuns e há relação de conexão, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; c) cientificar os denunciantes do inteiro teor desta deliberação; d) arquivar os autos, nos termos do art. 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.325/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.